Tribunal: STF
Processo: RE 1582191
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO REAL. POSSIBILIDADE. COVID 19. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PREVISÃO NO CONTRATO. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DA RELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pagamento de energia elétrica com base no que realmente for consumido. Medida válida durante o período que perdurar o decreto suspendendo as atividades da empresa, em decorrência da pandemia de COVID – 19. 2. Possibilidade de adequação contratual em decorrência de caso fortuito e força maior. 3. Recurso improvido 4. Sentença mantida” (eDOC 32 – ID: 1b5ff330, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, II, XXXV, XXXVI e LV; 18; 21, XI e XII; 22, IV; 37, XXI; 93, IX; 133; 174; 175, caput e I, II, III e IV; e 177, §2º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão impugnado, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que “o julgamento virtual impossibilitou o exercício do direito à sustentação oral, e, consequentemente, impossibilitou a arguição de questão de ordem e/ou a possibilidade de pedir a palavra para esclarecer fatos imprescindíveis para o julgamento do feito” (eDOC 34 – ID: 75b004ec, p. 8).



    No mérito, sustenta-se a ofensa ao princípio federativo, com fundamento da interferência na prestação de um serviço público da competência privativa da União. Aduz-se que “o r. acórdão recorrido, ao manter a sentença apelada que julgou procedente a pretensão autoral, terminou por interferir na atuação privativa da União, impondo-lhe parâmetros sobre como agir (ainda que por meio de concessionária) e ao lhe cominar sanções para o caso de tais parâmetros não serem observados” e que o “acolhimento da pretensão autoral implica em total rejeição do poder normativo exercido pela ANEEL, como se simplesmente não existisse um poder regulador estatal”(eDOC 34 – ID: 75b004ec, p. 15).



    Argumenta-se que “a atividade desenvolvida pela ora Recorrente é regulada pela ANEEL, cabendo à referida agência reguladora expedir normas e recomendações, inclusive acerca da cobrança de tarifas no período da pandemia da COVID-19” (eDOC 34 – ID: 75b004ec, p. 16).



    Defense-de, ainda, que “o Poder Judiciário não pode desprezar todo o trabalho da ANEEL de fazer uma regulamentação estabelecedora de justa distribuição dos ônus econômicos no mercado de energia, apta a permitir sua viabilidade, acessibilidade e funcionamento, distribuição calculada à luz de critérios técnicos especializadíssimos, tais como capacidades das instalações de distribuição de energia, poder aquisitivo dos usuários, potencial operacional dos fornecedores, demanda, preços, externalidades, concorrência, dentre outros” (eDOC 34 – ID: 75b004ec, p. 19 ).



    Alega-se, também, que o acórdão impugnado incorreu em quebra do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes da concessão do serviço de energia. 



    Aduz-se que “nos contratos de demanda, para consumidores atendidos em alta tensão, o valor da tarifa praticado pela concessionária de energia elétrica é menor do que aquele praticado perante os consumidores atendidos em baixa tensão” e que, portanto, “acaso se entenda pela nulidade do contrato de demanda, a Recorrida deve ser compelida a pagar a tarifa paga pelos demais consumidores que não tem contrato de demanda (grupo B), em atenção ao princípio da isonomia, que deve incidir sobre o consumo real” (eDOC 34 – ID: 75b004ec, p. 25). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem consignou a ocorrência de circunstância excepcional e superveniente ocasionada pela pandemia da COVID-19 que impôs restrições à atividade econômica da parte recorrida, contratante de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada. Assim, concluiu pela possibilidade de adequação contratual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Versa o caso acerca de um contrato de demanda, firmado pelo autor com a parte ré, fornecedora de energia elétrica. A parte consumidora deve pagar mensalmente toda a energia prevista no contrato e disponibilizada pela requerida. Contudo, em decorrência da pandemia de COVID-19 e de norma que determinou a paralisação de suas atividades (cinema), a parte autora relata que as cobranças se tornaram excessivas.



    Como trata-se de uma relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de revisão de contratos em casos excepcionais (...)



    No caso concreto, por se tratar de uma pandemia de COVID – 19, o fato se enquadra na excepcionalidade, permitindo assim uma readaptação contratual. Ademais, o próprio contrato firmado entre as partes (Num. 10645459 fl. 37. Item 22.2) cita a possibilidade de ocorrência de caso fortuito ou força maior. 



    Cabe mencionar que o d. juízo de 1º grau ao prolatar sentença, deixa bem claro que a cobrança pelo consumo de energia elétrica deve continuar ocorrendo, porém equivalente ao que realmente for consumido. Afirma também que tal condição deve perdurar apenas durante a vigência do decreto estadual que suspendeu as atividades da empresa (...)” (eDOC 32 – ID: 1b5ff330)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito do Consumidor. Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Estudante de medicina. Concessão de descontos em mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19. Desconto linear afastado. ADPFs 706 e 713. Análise das especificidades do caso concreto. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível manter a imposição judicial de desconto em mensalidades escolares, com fundamento na pandemia da Covid-19, quando constatado o desequilíbrio econômico do contrato. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 706 e 713, uma vez que os descontos efetuados por decisão judicial levaram em consideração as particularidades do caso concreto, que constataram o desequilíbrio econômico do contrato, em razão da onerosidade excessiva a que foi submetida a autora. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF).IV. Dispositivo e tese 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1565968 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.11.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE ETAPA PARA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS. SITUAÇÃO PECULIAR DO AUTOR RECONHECIDA NA ORIGEM. PANDEMIA DA COVID-19. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1551790 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: 2e4487a3, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente